Tribunal: TJSP
Processo: 0005871-83.2009.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE BATATAIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. VAZAMENTO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Hipótese de litisconsórcio necessário, tendo em vista que a condenação de retirada do solo afeta os legítimos possuidores do imóvel e a empresa de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE BATATAIS. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. VAZAMENTO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Hipótese de litisconsórcio necessário, tendo em vista que a condenação de retirada do solo afeta os legítimos possuidores do imóvel e a empresa de revenda de combustível. Inteligência do disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil. Necessidade de anulação da r. sentença e retorno dos autos à Vara de Origem. Sentença anulada. Recurso da particular provido e recurso do Ministério Público prejudicado.